Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-76.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000810-76.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (APELANTE), ALEXANDRE DALL AGNOL - CPF: 487.125.071-72 (APELADO), JOAO VIANEI DAL PIVA - CPF: 208.984.520-15 (APELADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), CESAR DALL AGNOL - CPF: 327.815.121-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação Cível.

Ação de Execução de Título Extrajudicial. Inadequação da via eleita. Extinção sem resolução de mérito. Necessidade de arbitramento de honorários advocatícios. Reforma da sentença.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, ao fundamento de que não restaram demonstradas a exigibilidade e liquidez da obrigação representada por contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da ação de execução, diante da ausência de liquidez e certeza do título, deve se dar com ou sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. Para admissibilidade da execução, o título deve conter obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do CPC, o que não se verifica nos autos, dada a ausência de previsão clara no contrato sobre pagamento em caso de rescisão antes da conclusão dos serviços.

4. A inadequação da via eleita, decorrente da ausência de liquidez e certeza do título, impõe a extinção da ação sem resolução de mérito, conforme disposto no artigo 485, VI, do CPC, recomendando-se o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários advocatícios para apuração do valor devido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença, determinando a extinção da ação sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "A inadequação da via eleita, fundada na ausência de liquidez e certeza do título executivo, enseja a extinção da ação de execução sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO e SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara da comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no

1000810-76.2022.8.11.0010), ajuizada pelo apelante contra ALEXANDRE DALL AGNOL, JOAO VIANEI DAL PIVA e CESAR DALL AGNOL, julgou improcedente a pretensão autoral, e extinguiu o feito com resolução de mérito, por concluir que, não restou
“demonstrada a exigibilidade da dívida, nem que possível determinar o valor devido”
(cf. Id. no 219238800).

Os exequentes/apelantes
afirmam que utilizaram da via eleita inadequada, ao ajuizarem a ação de execução, tendo em vista que os contratos de prestação de serviços advocatícios não preveem de forma clara a forma de pagamento em caso de rescisão antes da conclusão dos serviços, o que caracteriza a ausência de liquidez e certeza da dívida, asseverando que, o meio processual adequado seria a ação de arbitramento de honorários advocatícios, considerando a ausência de estipulação contratual precisa quanto ao pagamento e a condição futura e incerta atrelada ao recebimento de cotas no inventário.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença
“extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita”
(cf. Id. no

219238802).

Nas contrarrazões, os executados/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 219238807).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“ (...)

A ação de cobrança tem como base o descumprimento da obrigação, quando responde o devedor por perdas e danos, mais juros e correção monetária e honorários de advogado (artigo 389 do CC), tanto é que na referida ação o valor da causa será a soma monetariamente corrigida do principal (valor da dívida), dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação (inciso I do artigo 292 do CPC).

A presente ação se ampara nas obrigações firmadas nos contratos particulares de prestação de serviços advocatícios de id. 80493788 e 80493789; os instrumentos estipularam a prestação do serviço aos réus para habilitação no inventário do espólio de Dhemer João Miguel Dall Agnol – autos n. 0001810-75.2015.8.11.0010 também em trâmite neste juízo – e o pagamento de 10% (dez por cento) de todo dote recebido pelos contratantes mais R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelos serviços a serem prestados.

O instrumento nada estipulou acerca de eventual rescisão, resolução ou resilição contratual, nem mesmo como se daria o pagamento em tais casos ou se haveria aplicação de penalidades.

Tanto é que os autores não lograram êxito em cumprir escorreitamente com o dever já mencionado previsto no inciso I do artigo 292 do CPC.

Note que primeiro foi distribuída ação de execução por quantia certa, dizendo-se que havia “quantias líquidas, certas e exigíveis” (id. 80493779), mas os requerentes, quando intimados para indicarem o valor do débito e acostarem demonstrativo de cálculo (id. 80633682), relataram ainda haver discussão no inventário acerca da partilha de bens e que, por isso, seria impossível cumprir com a ordem do juízo (id. 81805857).

Nesse cenário, os autores pretenderam a condenação dos réus a pagarem 6,7% (seis inteiros e sete décimos por cento) sobre as cotas “a receberem” no inventário.

Ora, veja que os próprios requerentes indicam a condição existente para apuração e exigibilidade do valor devido, ou seja, o recebimento das cotas no inventário, sem isso sequer é possível que os devedores saibam quanto devem pagar os advogados e, portanto, o valor não lhes pode ser exigido.

Além do mais, se a ação proposta é de cobrança de dívida, a sentença não pode condenar os réus a um pagamento futuro, ou seja, que paguem futuramente uma porcentagem sobre valores que receberão e sequer sabem quanto é.

A propósito, os exequentes chegam a utilizar a previsão do § 3o do artigo 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB para justificar a porcentagem cobrada, mas o dispositivo em questão prevê apenas os momentos em que devidos os honorários contratuais quando inexiste previsão em contrário, isto é, que devidos 1/3 no início do serviço, outro 1/3 até a decisão da primeira instância e o restante ao final, o próprio do artigo não é estipular o valor devido em caso de rescisão, resolução ou resilição contratual.

Além disso, os contratos objeto da ação possuem previsão contrária ao artigo, já que previsto o pagamento de 10% (dez por cento) sobre as cotas a serem recebidas (valor incerto) e no momento em que seriam recebidas mais o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no mês subsequente à assinatura dos instrumentos, conforme consta do adendo ao final dos contratos.

Portanto, não demonstrada a exigibilidade da dívida, nem que possível determinar o valor devido, a pretensão autoral se mostra improcedente.

Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC (...)”

Indo direto ao ponto, para que uma execução seja admissível, é indispensável que a obrigação seja certa, líquida e exigível, conforme o artigo 783 do CPC.

A ausência dessas características implica a inadequação da via eleita, o que inviabiliza o prosseguimento do feito.

Quando há inadequação da via eleita, a extinção do processo deve ser feita sem resolução de mérito, conforme disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, isso porque a inadequação da via processual implica que o autor escolheu um procedimento inadequado ou não apropriado para resolver a pretensão, o que impede a análise do mérito.

Nesse sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM LASTRO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROCURAÇÃO REVOGADA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO POTESTATIVO DO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei no 8.906/94.

2.

Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do CPC. 3. No caso dos autos, o contrato foi rescindido pelo apelante de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título.

4.

Recurso conhecido e provido. (TJMT - RAC 1029576-29.2023.8.11.0003, Desa. Rela. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Pelo o exposto, dou provimento ao recurso, afim de reformar a fundamentação da sentença para que a extinção da ação se dê
sem
resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025